Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804013-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OLAVO GONCALVES BOAVENTURA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE EM ESTADO GRAVE – SÍNDROME CORONARIANA AGUDA (INFARTO) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A OPERADORA TENHA OFERTADO O SERVIÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR APÓS A DECISÃO JUDICIAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Comprovada a urgência médica e a necessidade imediata de remoção e internação do paciente, é cabível a concessão da tutela de urgência para assegurar o atendimento, quando evidenciada a inércia ou demora injustificada da operadora do plano de saúde.

2.

A simples juntada de petição informando o cumprimento da liminar não comprova que a operadora tenha ofertado o serviço antes da decisão judicial, demonstrando, ao contrário, que o atendimento somente foi realizado após determinação do juízo.

3.

A demora na autorização de procedimento de urgência configura
falha na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC, ensejando a manutenção da medida liminar concedida para garantir o direito à saúde e à vida do beneficiário.

4.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), impõe-se a manutenção da decisão que determinou o custeio e a realização do tratamento médico urgente.

5.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Tutela de Urgência Antecedente nº 0801008-03.2025.8.14.0045, proposta por RAFAEL LOBATO RODRIGUES, representado por OLAVO GONÇALVES BOAVENTURA NETO.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória requerida, determinando que a operadora de plano de saúde UNIMED Belém: a) providenciasse a imediata internação do autor em UTI hospitalar; b) realizasse o procedimento cirúrgico recomendado no Hospital Unimed Palmas – TO; c) custeasse integralmente o tratamento, internação, cirurgias, exames e medicamentos;
d) providenciasse a remoção aérea (UTI Aérea) para o hospital referido;
fixando multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 500.000,00, em caso de descumprimento.

Inconformada, a Agravante alega, em síntese, que não houve negativa de atendimento ou demora injustificada, sustentando ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a remoção do paciente ao Hospital Unimed Prime, em Belém/PA, inexistindo necessidade de deslocamento para Palmas/TO.

Defende a ausência de interesse de agir da parte autora, visto que o atendimento e o transporte já estavam sendo providenciados pela operadora antes do ajuizamento da ação. Aduz inexistir falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da decisão e extinção do feito de origem sem resolução do mérito.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, com a revogação da decisão agravada.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave e de difícil reparação.

No caso concreto, não se vislumbra verossimilhança nas alegações da agravante. Embora a UNIMED Belém sustente que já vinha adotando providências para a remoção do paciente, não trouxe aos autos qualquer documento anterior ao ajuizamento da ação que comprove a oferta efetiva de remoção, internação ou resposta tempestiva ao pedido médico de urgência.

Ao contrário, a própria agravante juntou petição informando o cumprimento da liminar judicial, o que evidencia que somente após a decisão do juízo a quo houve efetivo atendimento do beneficiário.

Assim, resta configurada a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional deferida em primeiro grau, não havendo falar em ausência de interesse de agir.

Com efeito, o quadro clínico do agravado – síndrome coronariana aguda (infarto) – impõe resposta imediata do plano de saúde. A demora em autorizar remoção ou atendimento especializado coloca em risco a vida do paciente, afrontando o direito fundamental à saúde e a função social do contrato.

A jurisprudência é firme no sentido de que a demora injustificada da operadora em autorizar procedimentos de urgência configura falha na prestação do serviço, sujeitando-se ao dever de indenizar e à imposição de tutela antecipada para assegurar o tratamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE.

I - CASO EM EXAME: 1 - Autor portador de obesidade crônica grau III. Tutela de urgência indeferida, a qual objetivada o custeio/autorização para a realização de cirurgia de gastroplastia endoscópica redutora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2- A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.III. RAZÕES DE DECIDIR: 3- Apesar de o Autor não ter logrado êxito em comprovar ter solicitado a cirurgia vindicada à Agravada, o laudo médico acostado aos autos indica a necessidade urgente de o Agravante se submeter à gastroplastia endoscópica redutora. Demora na realização da cirurgia que pode acarretar risco de vida ao paciente. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. A cirurgia plástica reparadora, posterior ao procedimento bariátrico, constitui etapa do tratamento da obesidade mórbida e tem caráter reparador (Súmula nº 258 deste Tribunal). Obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Tema nº 1069 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso conhecido e provido.(0026479-54.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA - Julgamento: 15/10/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL))

Nesse contexto, a liminar concedida pelo juízo de origem revelou-se necessária e proporcional, tendo em vista que a operadora somente cumpriu a obrigação após determinação judicial, o que reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

Ausente qualquer elemento novo que infirme as razões da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da tutela concedida, pois os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) permanecem plenamente demonstrados.

O perigo de dano é evidente, pois a demora na transferência e no atendimento poderia agravar o quadro de saúde do paciente.

A probabilidade do direito decorre da comprovação médica da urgência, aliada à ausência de resposta imediata da operadora, configurando falha no serviço nos termos do art. 14 do CDC.

Dessa forma, não há que se falar em extinção do processo por ausência de interesse de agir, mas sim em manutenção da tutela jurisdicional, que visa assegurar a efetividade do direito à saúde e à vida do consumidor.

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025